Tribunal: TJDFT
Processo: 0706690-85.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706690-85.2021.8.07.0005 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM MAIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO POR MEIO DO PORTAL ELETRÔNICO. PARCEIRO ELETRÔNICO. LEI N. 11.419/2006. PORTARIA GC 160/2017. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. DANOS CAUSADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO PERICIAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (NEOENERGIA). ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de parceiro eletrônico, a intimação efetivada por meio do portal prevalece sobre aquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico. 2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis às concessionárias de serviço público, consoante intelecção dos artigos 2° e 3° do mencionado instrumento normativo. 3. A Distribuidora de energia elétrica responde, independentemente de culpa, pelos danos causados a equipamentos elétricos instalados na unidade consumidora, nos termos do artigo 210 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, e do artigo 14, caput, e § 1o, do Estatuto Consumerista, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos. 4. Para se eximir de responsabilidade, cabe ao prestador de serviços fazer prova de uma das excludentes de nexo causal, demonstrando, sobretudo, que a prestação de serviço se deu de forma regular, eficiente, contínua, segura e atual. Inteligência do artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, e do artigo 140, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. 5. Evidenciado pelos documentos acostados à inicial, em especial, pelo laudo particular, produzido por engenheiro elétrico, que o dano experimentado pela apelada decorreu em razão da falha na prestação de serviço da apelante, e, ausente contraprova a esse respeito, torna-se possível a responsabilização da concessionária. 6. Não se desincumbindo a parte ré do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (artigo 373, II, do Código de Processo Civil), no caso, a ausência do nexo de causalidade entre os danos experimentados pela consumidora e a suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, torna-se evidente a responsabilização da concessionária. 7. O montante da multa coercitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção, em consonância com o artigo 461, § 6o, do Código de Processo Civil. 8. Evidenciando-se que a fixação da multa se deu em patamar adequado e razoável, não sendo constatada, assim, qualquer exorbitância, nem violação ao postulado jurídico que impede o enriquecimento sem causa, a sua manutenção é medida que se impõe. 9. Ausente motivo plausível que justifique o pleito de ampliação do prazo para cumprimento da obrigação ou de redução do valor fixado a título de multa coercitiva em caso de descumprimento, esse deve ser indeferido. 10. Preliminar rejeitada, apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro-LINDB, 537, §1o, do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, bem como ao enunciado 410 da Súmula do STJ, defendendo a inexigibilidade da multa em debate. Caso não seja este entendimento, pugna pela redução do valor arbitrado. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 5o da LINDB e ao enunciado 410 da Súmula do STJ, pois o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, é inviável o exame de afronta a dispositivos contidos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.) e que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação a enunciado de súmula em recurso especial, visto que o referido normativo não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante dispõe a Súmula 518 desta Corte” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.072.515/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 537, §1o, do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028